Tribunal: TJSP
Processo: 1005634-11.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de responsabilidade civil – Sentença de procedência – Preliminar de nulidade pautada na decisão que julgou preclusa a prova oral pretendida pelos recorrentes – Impropriedade – Outros elementos suficientes para o deslinde da causa – Prova prescindível – Nulidade inocorrente – Apelo improvido neste ponto.
APELAÇÃO – Ação de responsabilidade civil – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de responsabilidade civil – Sentença de procedência – Preliminar de nulidade pautada na decisão que julgou preclusa a prova oral pretendida pelos recorrentes – Impropriedade – Outros elementos suficientes para o deslinde da causa – Prova prescindível – Nulidade inocorrente – Apelo improvido neste ponto.
APELAÇÃO – Ação de responsabilidade civil – Sentença de procedência que reconheceu a presença de nexo causal nas condutas dolosas e omissivas praticadas pelos sócios de responsabilidade limitada, conduzindo as empresas à falência e lesionando os credores – Razões recursais que não refutam as práticas reconhecidas – Prejuízos sociais incontestes e bem demonstrados – Decisão mantida – Apelo improvido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.